Tribunal: TJPA
Processo: 0003995-96.2008.8.14.0028
Classe: Apelação Cível
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-11-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESEMBARGADOR CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

ACÓRDÃO - ___________ - DJE Edição ________/2020: _____/NOVEMBRO/2020.
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003995-96.2008.8.14.0028.
COMARCA: BELÉM / PA.
AGRAVANTE
: NARÚBIA DAMES RODRIGUES REZENDE.
ADVOGADO:
WALTEIR DOS SANTOS VIEIRA - OAB/PA nº 10.617.
AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S.A.
ADVOGADO:
GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB/PA nº 15.763-A.
RELATOR
:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CHEQUE SEM FUNDO. DEVOLVIDO DUAS VEZES. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO COM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de agravo interno e lhe
NEGAR PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro -
Relator,
- Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior -
Presidente,
Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezesseis (16) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte (2020).
CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Desembargador - Relator
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003995-96.2008.814.0028.
COMARCA: BELÉM / PA.
AGRAVANTE
: NARÚBIA DAMES RODRIGUES REZENDE.
ADVOGADO:
WALTEIR DOS SANTOS VIEIRA - OAB/PA nº 10.617.
AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S.A.
ADVOGADO:
GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB/PA nº 15.763-A.
RELATOR
:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL,
interposto perante este E. Tribunal de Justiça por
NARÚBIA DAMES RODRIGUES REZENDE,
nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
movida em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A,
diante de seu inconformismo com a monocrática de
fls. 131/134
, que deu provimento ao apelo do banco e julgou improcedente os pedidos da autora, deixando de reconhecer que houve inscrição indevida do seu nome nos cadastros restritivos de crédito, e, consequentemente, direito a indenização por dano moral.

Em suas
razões (fls. 135/142)
, o Recorrente aduz que restou caracterizado o ato ilícito por parte da instituição financeira, na medida em que ficou comprovado que a agravada realizou duas vezes a compensação de um cheque que não estava em seu poder.

Alega a autora que emitiu cheque em favor da empresa Distribuidora Tocantins, e que, posteriormente, quitou o débito existente com a empresa, reavendo na mesma ocasião a referida cártula, sendo, portanto, impossível que o banco pudesse estar de posse do cheque para fins de compensação.

Sem contrarrazões,
conforme certidão de
fls. 147.

É o sucinto relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 16 de outubro de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator
V O T O
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.
EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CHEQUE SEM FUNDO. DEVOLVIDO DUAS VEZES. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO COM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, entendo que não assiste razão a agravante.

O cerne da questão é saber se restou caracterizado o ato ilícito por parte da instituição financeira, ao realizar duas vezes a compensação de um cheque que, supostamente, não estava em seu poder, bem como, se houve a inscrição indevida do nome da agravante nos cadastros restritivos de crédito, e, consequentemente, direito a indenização por dano moral

Narra a autora na inicial que o cheque
nº 850204
, no valor de
R$-5334,30
, foi emitido para efetuar uma compra junto a empresa Distribuidora Tocantins, e que fora assinalado na própria cartula a data de
21/10/2007
, como boa para compensação.

Segundo a requerente, antes mesmo dessa data, realizou o resgate do cheque-caução e procedeu o pagamento do débito contraído junto Distribuidora Tocantins, conforme recibo de
fls. 22
.

Entretanto, conforme sustentou na peça de ingresso, o referido cheque foi compensado duas vezes e devolvido em razão de não haver provisão de fundos, o que acabou por ocasionar sua inscrição no CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDOS (CCF).

Ora, sendo o cheque uma ordem de pagamento a vista, a parte autora, ao emiti-lo, assumiu o risco de este ser apresentado pelo seu credor antes do prazo acordado. Se houve descumprimento da obrigação de apresentar o cheque da data acordada, ou até mesmo, de não o apresentar, vez que se tratava de uma forma de caucionamento da dívida, tal conduta não poderia ter sido imputada ao banco recorrente.

O recibo de
fls. 22
, apesar de representar a suposta quitação do débito contraído perante a empresa Distribuidora Tocantins, não pode ser considerado como prova de que o cheque não teria sido compensado.

Aliás, a instituição bancária não tinha motivos para conhecer do fato de que o cheque em questão foi emitido a título de caução. Ou seja, diante de um título ao portador, incumbe ao banco, simplesmente, pagar o valor, caso tenha provisão de fundos.

Apesar de não perceber nenhuma marcação no cheque de
fls. 36
, a respeito dos motivos de devolução, verifico que a autora apresentou extrato de sua conta às
fls. 38/43
, e lá pode-se perceber que

o título fora apresentado nos dias
25/10/2007(fls.40)
e
06/11/2007(fls. 42)
, e em ambas as ocasiões a conta da autora não tinha saldo para compensá-lo.

Por outro lado, também importa mencionar, que a requerente foi devidamente notificada acerca da possibilidade de inclusão de seu nome no CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDOS (CCF), caso a pendência não fosse regularizada, conforme documento de
fls. 23
, juntado pela própria apelada.

Nesse sentido, o STJ fixou tese de que é devida a inscrição do nome do cliente nos cadastros restritivos desde que haja prévia notificação,
in verbis
:
Direito processual civil e bancário. Recurso especial. Ação de compensação por danos morais. Inscrição em cadastro de proteção ao crédito sem prévia notificação. Legitimidade passiva do órgão mantenedor do cadastro restritivo. Dano moral reconhecido, salvo quando já existente inscrição desabonadora regularmente realizada, tal como ocorre na hipótese dos autos.
I- Julgamento com efeitos do art. 543-C, § 7º, do CPC.
- Orientação 1: Os órgãos mantenedores de cadastros possuem legitimidade passiva para as ações que buscam a reparação dos danos morais e materiais decorrentes da inscrição, sem prévia notificação, do nome de devedor em seus cadastros restritivos, inclusive quando os dados utilizados para a negativação são oriundos do CCF do Banco Central ou de outros cadastros mantidos por entidades diversas.
- Orientação 2:
A ausência de prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43 , §2º do CDC, enseja o direito à compensação por danos morais, salvo quando preexista inscrição desabonadora regularmente realizada. Vencida a Min. Relatora quanto ao ponto.
II- Julgamento do recurso representativo
.
-
É ilegal e sempre deve ser cancelada a inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito realizada sem a prévia notificação exigida pelo art. 43, § 2º, do CDC
.
- Não se conhece do recurso especial quando o entendimento firmado no acórdão recorrido se ajusta ao posicionamento do STJ quanto ao tema. Súmula n.º 83/STJ.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido para determinar o cancelamento da inscrição do nome do recorrente realizada sem prévia notificação.
Ônus sucumbenciais redistribuídos.
(REsp 1061134/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2008, DJe 01/04/2009)

Em que pese a parte recorrente sustentar que estava com cheque em questão em seu poder e que, mesmo assim, o banco teria realizado a compensação da cártula sem estar de posse dela, entendo que, da análise do conjunto probatório dos autos, é pouco provável que tal fato tenha ocorrido dessa maneira.

Repito, os extratos bancários juntados as
fls. 40/41
, revelam que nos dias em o cheque foi compensado, de fato, não havia saldo na conta da agravante.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno de
fls. 135/142
, mantendo a decisão monocrática que
DEU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação do
BANCO DO BRASIL S.A.
, confirmando na íntegra os termos da decisão ora guerreada.

É como voto.

Belém/PA, 16 de novembro de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

______________________________________________________________________________Gabinete Desembargador - CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO